Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021820-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA BEATRIZ MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.312.736/RS - TEMA 955. RESP 1.370.191-RJ - TEMA 936. RECURSO DA PREVI NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. I - O Recurso Especial no 1.370.191 - RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 936), determinou que o Patrocinar não pode ser acionado solidariamente com a Entidade Fechada de Previdência Complementar em ações que envolvam a revisão dos benefícios, em razão de sua personalidade jurídica autônoma. Todavia, ressaltou que a matéria afetada não dizia respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do Empregador, em prejuízo específico do participante ou assistido (a exemplo das perdas e danos pelo não pagamento de horas extras aptas a repercutir no benefício previdenciário). Neste sentido, verifico que há responsabilidade da Empresa Patrocinadora no pagamento do custeio a obrigação objeto do litígio, ou seja, integralização da reserva matemática, visto ser responsável direta pelo não pagamento tempestivo de horas extras, e por consequência, não recolhimento de contribuições em favor da Entidade de Previdência complementar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - A complementação de aposentadoria é verba recebida mensalmente, constituindo obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar, portanto, em prescrição total do fundo de direito, mas apenas parcial, alcançando-se somente as prestações anteriores a 5 anos da distribuição do feito, quando for o caso. Neste sentido Súmula 291, do STJ. Contudo, no presente caso, considerando a data do início do recebimento do benefício, bem como a data do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição de fundo do direito do autor, nem, tão pouco, nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. III - No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, com exceção dos valores previstos no § 1o. IV - Realizado o recálculo, tem a parte autora/apelante direito à percepção das diferenças entre o valor correto dos complementos de aposentadoria e os que já foram pagos até então, desde a data da implementação. Afinal, se a recomposição da reserva matemática tem o objetivo de possibilitar a retificação do benefício, desde a sua concessão, visando a preservação da saúde financeira do fundo de pensão, limitar a implementação do benefício para data futura equivaleria a vedado enriquecimento sem causa por parte do Plano Previdenciário. V - Conforme tese firmada no julgamento do Resp. 1312.736 - RS, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até 08.08.2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionado à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. VI - Recurso da Previ PARCIALMENTE CONHECIDO. Matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Recurso do BANCO DO BRASIL e da parte autora CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO a todos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Assim, pede seja determinada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar(Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 31967208): (...) Conforme tese firmada no julgamento do Resp. 1312.736 – RS, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum, até 08.08.2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionado à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.982.986/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/6/2022. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028